Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-48.2010.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-48.2010.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS LAUDIR LAZZARI

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA

APELADO: CEZAR AGOSTINHO LAZZARI

Advogado(s)
:
DINELO DANTAS BRAZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ CONFIGURADA POR CULPA GRAVE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luís Laudir Lazzari contra sentença que extinguiu a execução por título judicial, ajuizada por Cezar Agostinho Lazzari, após o reconhecimento do pagamento integral da dívida pelo próprio exequente. O processo foi iniciado em 2010, visando à cobrança de R$ 45.657,60, valor que, em 2020, foi atualizado unilateralmente para R$ 125.465,44. A execução foi impugnada pelo Apelante, que comprovou a quitação integral da dívida ainda em 2009, mediante documentos constantes de processos judiciais conexos. Após a juntada dessas provas, o Apelado reconheceu a satisfação da obrigação. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil e à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reativação da execução por dívida já integralmente quitada, após mais de uma década de inércia, configura má-fé apta a ensejar a sanção do art. 940 do Código Civil; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao executado que comprovou a quitação e forçou o reconhecimento da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 622, estabelece que a sanção do art. 940 do Código Civil somente se aplica quando demonstrada a má-fé do credor, vedada sua presunção automática.

A conduta do exequente revela culpa grave equiparada à má-fé, pois (i) reativou a execução após mais de dez anos; (ii) cobrou valor quase três vezes superior ao original; (iii) era parte em processos conexos nos quais a dívida já havia sido reconhecidamente quitada; e (iv) mantinha relação familiar próxima com o devedor, intensificando o dever de cautela.

A negligência grave do Apelado ao ignorar documentos acessíveis que comprovavam a quitação evidencia conduta reprovável e atentatória à boa-fé objetiva, legitimando a incidência do art. 940 do Código Civil, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2509156/DF e AgInt no AREsp 1743442/MG).

A aplicação da penalidade foi moderada, limitando-se ao valor originalmente cobrado (R$ 45.657,60), com condenação ao pagamento em dobro, nos moldes legais.

Em relação aos honorários, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se ao Apelado, causador do litígio, o ônus das custas processuais e da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reativação de execução judicial por dívida já quitada, com cobrança de valor majorado e inércia prolongada do exequente, configura negligência grave apta a ser equiparada à má-fé, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

O reconhecimento da quitação pelo credor após impugnação do devedor não afasta a responsabilidade pelo ajuizamento temerário da cobrança.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor ao exequente os ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, quando demonstrado que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 622; STJ, AgInt no AREsp 2509156/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1743442/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1645589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.02.2020; STJ, REsp 1.061.057/MS, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000119-48.2010.8.05.0081, em que figuram como Apelante
LUÍS LAUDIR LAZZARI
e como Apelado
CEZAR AGOSTINHO LAZZARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03